Tribunal: TJES
Processo: 0016153-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016153-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL JACQUES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA CORRETA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não é possível aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que tal dispositivo exige que o acusado seja primário e de bons antecedentes, o que, certamente, não é o caso dos autos,
já que o Apelante possui outros registros criminais: autos nº 0020526-83.2016.8.08.0048 e nº 0020848-06.2016.8.08.0048 (ambas de tráfico de drogas).

2.
Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3.

N
o que diz re
s
peito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito dev
e
ser
efetivado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é
o
competente para
sua
análise.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016153-33.2021.8.08.0048

APELANTE: MICHAEL JACQUES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHAEL JACQUES DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença de fls.
357/365
proferida pel
a
M.M
ª
. Juiz
a
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o apelante como incurso no art. 33
e 35
ambos da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em
08
(
oito
) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, além do pagamento de
1.200
(
mil e duzentos)
dias-multa.

Recurso interposto as fls. 390 e razões recursais apresentadas as fls. 391/393, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a reforma da dosimetria, em especial para reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06;
(ii)
o deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas em fls. 396/399 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6979252.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 02 de dezembro de 2021, na rua Santa Rosa, bairro Guaraciaba, no município de Serra/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, Alexsandro Lourenço da Silva, Luiz Felipe Ramiro Campos, Michael Jacques da Conceição e Westerley Santos Rodrigues Gomes foram presos em flagrante, em razão da prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Policiais Militares após recebimento de notitia criminis apócrifa, se dirigiram até o entroncamento entre a Rua Santa Rosa e o Beco Santa Rosa II, onde visualizaram os denunciados e mais um indivíduo, posteriormente identificado como Rafael, em atitude suspeita, sendo certo que os 04 (quatro) estavam agachados conversando, e mexendo em sacolas, enquanto Rafael caminhava na direção dos demais, pedindo “um chá das cinco”.

Dada as fundadas suspeitas, os PMs procederam a abordagem, e no momento os mesmos constataram que os indivíduo estavam manipulando entorpecentes, tendo sido apreendido na posse de Westerley, Michael, Alexsandro e Luiz Felipe, 10 (dez) pinos de cocaína; 31 (trinta e uma) pedras de crack; 06 (seis) buchas de maconha, além de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em espécie.

Realizada a revista pessoal em Rafael, nada de ilícito foi encontrado, estando de posse apenas da quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em espécie.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela reforma da dosimetria, em especial para reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

O Juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de movo que o Juiz a quo as compensou, deixando assim, de aplicá-las.

Na terceira fase da dosimetria, a d. Defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, porém, sem razão.

Não é possível aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que tal dispositivo exige que o acusado seja primário e de bons antecedentes, o que, certamente, não é o caso dos autos, já que o Apelante possui outros registros criminais: autos nº 0020526-83.2016.8.08.0048 e nº 0020848-06.2016.8.08.0048 (ambas de tráfico de drogas).

Portanto, o Apelante não tem direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ausentes causas de aumento de pena.

Portanto,
mantenho a pena definitiva em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, o juízo
a quo
também fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Desse modo, fica o Apelante condenado a uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, "a" do Código Penal.

Em tom de conclusão
, n
o que diz re
s
peito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito dev
e
ser
efetivado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é
o
competente para
sua
análise.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Sem maiores delongas, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________